Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703690-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATERIAIS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS. 1. Mostra-se regular a cobrança dos custos relativos aos procedimentos cirúrgicos, comprovadamente realizados por hospital em pacientes conveniados ao plano de saúde das rés, quando demonstrada a utilização dos materiais e a autorização do plano, independentemente da juntada de eventuais notas fiscais aos autos. 2. Rejeitou-se a preliminar e a prejudicial e negou-se provimento ao apelo. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; c) artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, e §3o, inciso IV, do Código Civil, asseverando que resta verificada, no caso em debate, a prescrição ânua. Subsidiariamente, pleiteiam seja reconhecida a prescrição trienal; d) artigos 338 e 339, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão combatido teria violado as referidas normas ao desconsiderar a retificação do polo passivo, sob o equivocado entendimento de que ambas as empresas fazem parte do mesmo grupo econômico e que seriam responsáveis pelos pagamentos das despesas discutidas nos autos. Assim, pedem seja retificado o polo passivo devendo constar apenas SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, sociedade seguradora, inscrita no CNPJ sob o no 01.685.053/0001-56, no polo passivo, sendo a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS consequentemente excluída, sob pena de violação aos artigos 338 e 339, ambos do CPC; e) artigos 373 do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, visto que por se tratar de uma ação de cobrança é imprescindível que a parte recorrida apresente prova inequívoca da ocorrência do débito, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que não apresenta notas fiscais ou quaisquer outros documentos que demonstrem de forma inequívoca a contração dos débitos. Logo, requerem seja reconhecida a inexistência do débito ante a ausência de comprovação; f) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja alterado o parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência para que possam ser calculados não sobre o valor da condenação, mas sim por equidade, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). O apelo também não deve subir em relação à invocada contrariedade ao artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, e §3o, inciso IV, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 28652891): (...) Analisados os autos, verifica-se que se trata de simples ação de cobrança, não sendo uma pretensão do segurado contra o segurador, mas do hospital, prestador de serviços para os segurados, contra a empresa responsável por custeá-los, caso atendidos os parâmetros legais. Dessa forma, aplica-se o prazo de 5 anos (...). Uma vez que a cobrança mais antiga data de 13/06/2015 (ID 19660573 - Pág. 3) e a ação foi ajuizada em 06/02/2020 (ID 19660566), não há que se falar em prescrição. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada afronta aos artigos 338, 339, 373, 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois ao concluir que “os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 391.203,05), montante que, considerados os critérios supracitados, não se figura excessivo ou desarrazoado” (ID 28652891), a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, como já dito, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto à petição de ID no 32292059, porquanto o cumprimento provisório de sentença deve ser promovido perante o juízo de origem, por meio de distribuição autônoma, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028